Tribunal: TJES
Processo: 5000976-30.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-30.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINEA PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de Guilherme Soares Leal e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A insurgência recursal limita-se ao capítulo da condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, em ação de internação compulsória, não há resistência à pretensão deduzida na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos da sucumbência quem deu causa à instauração do processo.

4. A internação compulsória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, depende de determinação judicial, razão pela qual não se pode imputar ao ente público a causa da ação, uma vez que a via administrativa não é viável.

5. O Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação, limitou-se a alegar preliminar de incompetência, não tendo oferecido oposição ao mérito da demanda, o que foi expressamente reconhecido pela sentença ao afastar a condenação em custas processuais.

6. A ausência de resistência ao mérito afasta o dever de arcar com honorários advocatícios, por inexistência de pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

7. A mera apresentação de defesa processual, sem impugnação ao pedido principal, não configura resistência jurídica suficiente a justificar a imposição da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a medida judicial pleiteada é condição legal para a obtenção do bem da vida — como na hipótese de internação compulsória — e não houve resistência ao mérito da pretensão autoral.

2. A simples apresentação de contestação limitada a matérias preliminares não configura oposição ao pedido, sendo inaplicável a condenação por sucumbência à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; CPC, art. 85, §§ 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50092319820238080021, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido autoral para determinar a internação compulsória de Guilherme Soares Leal, condenando os entes públicos, ora requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante recorre pugnando, exclusivamente, pela reforma da sentença no capítulo que o condenou ao pagamento dos honorários.

Em suas razões (ID 14207380), o Estado sustenta, em síntese, que não pode ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. Argumenta que não deu causa à lide, visto que a internação compulsória é medida que exige, por força de lei, determinação judicial. Aduz, ainda, que não ofereceu resistência ao mérito do pedido, tendo sua defesa se limitado a arguir matéria preliminar de incompetência do juízo.

A Apelada, em contrarrazões (ID 14207384), pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a apresentação de contestação, mesmo que apenas sobre preliminares, configurou pretensão resistida.

O Ministério Público, em seu parecer, declinou de intervir no feito por se tratar de matéria exclusivamente patrimonial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido autoral para determinar a internação compulsória de Guilherme Soares Leal, condenando os entes públicos, ora requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante recorre pugnando, exclusivamente, pela reforma da sentença no capítulo que o condenou ao pagamento dos honorários.

Em suas razões (ID 14207380), o Estado sustenta, em síntese, que não pode ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. Argumenta que não deu causa à lide, visto que a internação compulsória é medida que exige, por força de lei, determinação judicial. Aduz, ainda, que não ofereceu resistência ao mérito do pedido, tendo sua defesa se limitado a arguir matéria preliminar de incompetência do juízo.

A Apelada, em contrarrazões (ID 14207384), pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a apresentação de contestação, mesmo que apenas sobre preliminares, configurou pretensão resistida.

O Ministério Público, em seu parecer, declinou de intervir no feito por se tratar de matéria exclusivamente patrimonial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória onde não houve resistência ao mérito.

Tenho que assiste razão ao Apelante.

A fixação dos ônus sucumbenciais no ordenamento jurídico pátrio rege-se pelo
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

No caso dos autos, a demanda visa a "internação compulsória" do filho da Apelada. Esta modalidade de internação, conforme define o art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é "aquela determinada pela Justiça".

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III -
internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
.

Desta forma, a parte autora não possuía outra alternativa senão a propositura da ação judicial para alcançar o bem da vida pretendido (a internação
compulsória
). Se a intervenção judicial é requisito legal para a concessão da medida, não se pode imputar ao ente público a "causa" pela instauração do processo, sendo inaplicável a lógica de que a ausência de um prévio requerimento administrativo indeferido gerou a lide.

Ademais, o segundo pilar para a condenação sucumbencial — a
resistência à pretensão
— também não se verifica.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, embora tenha arguido preliminar de incompetência do juízo,
consignou expressamente que não se opunha ao mérito do pleito autoral
(ID 14207357, fl. 02), conforme afirmado em seu recurso de apelação e confirmado pelo próprio teor da sentença.

A r. magistrada de primeiro grau, inclusive, reconheceu expressamente a ausência de oposição ao pedido principal. Prova disso é que utilizou este exato fundamento para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento das
custas processuais
, nos termos da sentença:

"Sem condenação em custas processuais, ante a não apresentação de resistência ao mérito da demanda."

Ora, se a ausência de resistência ao mérito foi suficiente para afastar a condenação em custas, não há fundamento jurídico para que a mesma premissa não seja utilizada para afastar a condenação em honorários advocatícios, visto que ambos os encargos são regidos pelo mesmo princípio da causalidade e sucumbência.

O simples fato de o Estado ter apresentado defesa arguindo a incompetência do juízo — matéria de ordem processual — não configura, por si só, resistência ao mérito da causa capaz de atrair o ônus sucumbencial, especialmente quando há manifestação expressa de concordância com o pedido de internação.

De mais a mais, este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou um caso idêntico, tendo alcançado a mesma conclusão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10 .216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa
. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito
. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como
a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade . Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 10/02/2025)

Dessa forma, não tendo o Apelante dado causa à instauração da demanda (pois a via judicial era obrigatória) e não tendo resistido à pretensão autoral, deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos honorários.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar